Tribunal: TJBA
Processo: 0004395-54.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004395-54.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE EVERALDO LINS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS BIANCHI

APELADO: EDISON SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALFREDO FRAGA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Everaldo Lins de Oliveira e JG Editora Ltda - ME contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. Os agravantes sustentaram que fazem jus à gratuidade de justiça, juntando documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência financeira apenas em sede de agravo interno e pleiteam a reforma da decisão para que fosse conhecido o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em sede de agravo interno, quando não requerido oportunamente na apelação; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo incabível inovação recursal no agravo interno.

2. O pedido de justiça gratuita não foi formulado nas razões da apelação, tendo sido apresentado apenas no agravo interno, o que caracteriza inovação recursal e impede sua análise em razão da preclusão consumativa.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a apreciação de matérias suscitadas apenas no agravo interno, por configurarem inovação recursal.

4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de justiça gratuita deve ser formulado no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo incabível sua apresentação apenas em sede de agravo interno.

2. A inovação recursal impede o conhecimento do agravo interno e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §§1º e 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1695198/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16.11.2021, Terceira Turma, DJe 19.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
n. 0004395-54.2010.8.05.0039, em que figuram como agravantes,
JOSE EVERALDO LINS DE OLIVEIRA e JG EDITORA LTDA - ME
, e como agravado,
EDISON SOUZA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto condutor, em
NÃO CONHECER
do agravo interno, por inovação recursal e ainda, condenar a parte agravante ao pagamento de multa em 1% (um por cento) do valor da causa.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09